Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-60.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005913-60.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE PORTELLA GAONA - CPF: 882.410.171-20 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NULIDADE SENTENÇA -

JULGAMENTO ANTECIPADO – PRODUÇAO PROVA TESTEMUNHAL – MÉRITO - AUSÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – DESCABIMENTO

– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, julgando antecipadamente a lide, não incorrendo em prejuízo processual por conta do procedimento adotado.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois
seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo
ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosimeire Portela Gaona
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito e/ou de Relação Contratual c.c Danos Morais n. 1005913-60.2021.8.11.0055, proposta contra
Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
e
Fundo de Investimentos em Direito Creditórios Não Padronizados NPL II
, que
homologou o acordo em relação ao segundo corréu, e

julgou parcialmente procedente os pedidos em relação ao primeiro - Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros-, declarando inexistente o débito discutido na lide,

e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes litigantes, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação à autora na forma do §3o do art. 98 do CPC.

Inconformada, a autora pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, para reabertura da instrução processual, a fim de ouvir testemunhas para comprovar a existência de dano moral. No mérito, requer a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelos danos extrapatrimoniais, que segundo advoga é

originário da falha na prestação do serviço em razão da cobrança indevida.

Ao arremate, diz que não foi observado o princípio da causalidade, e por isso, pede pelo redimensionamento da verba honorária para condenar na integralidade os requeridos.

Contrarrazões pelo Fundo de Investimentos no Id n. 155989880,

e pela Ativo S.A – Securitizadora de Créditos, no id n. 155989881, ambas manifestando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e/ou relação contratual c.c indenização por danos morais, proposta objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com os réus Ativos S.A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros e Fundo de Investimentos em Direito Creditórios Não Padronizados NPL II, e a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais.

Narrou a autora na inicial, que nunca efetuou contrato de empréstimo com as requeridas, as quais vêm realizando

diversas cobranças por e-mails e por meio de ligações, aliado às ameaças de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao credito.

Disse que esgotadas as vias administrativas, sem solução do problema, ajuizou a presente demanda visando declarar inexistente o débito e/ou relação contratual que jamais manteve com as demandadas.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito objeto da lide, e condenou os litigantes ao ressarcimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou 10% sobre o valor da causa, divididos igualmente entre as partes, ante a sucumbência recíproca.

Na sequência, a autora recorre.

Inicialmente, questiona a nulidade da sentença, em razão do

julgamento antecipado do processo,

objetivando a reabertura da instrução processual, para a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a existência de dano moral.

Infere-se que o juiz dispensou a designação de audiência instrutória, por entender que a questão probatória é exclusivamente documental. Questiona a autora a nulidade do julgamento antecipado por ter requerido a produção de prova testemunhal.

Malgrado o inconformismo, a preliminar não merece acolhimento, vez que a existência de dano moral decorrente de cobrança indevida não exige dilação probatória, sendo dispensável audiência instrutória para comprovação de eventuais danos aos direitos da personalidade do consumidor em razão de eventuais deletérios sofridos pelo apontamento da dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO ACOLHIDO – SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO – NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.”
(RAC n.

1001030-98.2018.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.02.23 - negritei)

Assim
rejeito
a preliminar.

No mérito, a insurgência recursal cinge-se na ausência de condenação das requeridas em danos morais. No ponto, defende que a cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço, porque u
ltrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da Lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade.

Baldados os substanciosos argumentos, a irresignação não prospera, eis que,
a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada Limpa Nome consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, no caso concreto, não se trata de dano
in re ipsa
, vez que a cobrança se deu no âmbito administrativo, não materializando dano à personalidade do consumidor a justificar a condenação postulada,

como bem pontuou o juiz singular
,

na
ratio decidendi
da sentença, veja:

“
[...]
verifico que a cobrança se deu na seara administrativa, via login e senha, no sítio eletrônico da SERASA/BOA VISTA SCPC (feirão limpa nome).
Assim, o apontamento de dívida permaneceu adstrito à parte autora, não tendo abrangência nacional ou a terceiros sobre o referido débito, restando latente a “mera cobrança administrativa.

(...)

Assim, não havendo negativação, adstrita a mera cobrança administrativa, não é hipótese peculiar de agressão ou afronta aos direitos subjetivos, afastando a condenação por danos morais
.

[
...].”

Id n. 155989869.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto,
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização”
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(RAC n.

1000022-07.2020.8.11.0051, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 09.08.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA -
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via
extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma,

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).”
(RAC n.

1034390-92.2020.8.11.0002,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias,

J. 19.07.22 - negritei).

No que pertine ao redimensionamento do ônus sucumbencial, para condenar o requerido na integralidade, sem razão, vez que, a autora decaiu do pedido quanto ao dano moral, sendo, assim, sucumbente, o que justifica a condenação em sucumbência reciproca.

Assim sendo, a sentença não merece reparos.

Desta feita, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, que arbitro em 15% (quinze por cento), observando-se, o disposto no artigo 98, § 3o, do citado
Códex
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023